Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, determinou à requerida que apresente as contas do ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E APROVAÇÃO LTDA. do período de 11/09/2020 em diante. Afirma a Recorrente que está em trâmite ação de dissolução parcial de sociedade em face do AGRAVADO e do ITA e nela o MM. Juiz determinou que a ora AGRAVANTE apresentasse os mesmos documentos solicitados na presente ação. Sustenta que, em razão disso, deve-se reconhecer a litispendência e a prevenção do Juízo da Vara de falências, recuperações judiciais, insolvência civil e litígios empresariais de Brasília ou a extinção do presente feito, por ausência de interesse de agir. Pede a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Compulsando os autos originários, verifica-se que a Ré, ora Agravante, prestou as contas que lhe foram exigidas antes da interposição do presente recurso. Dessa forma, observa-se a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, haja vista a aquiescência da Agravante com o dever de prestar as contas. Com efeito, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 503)”. In: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, RT, pág. 466. Esta eg. Corte de Justiça, em caso similar, já assentou acerca da ocorrência da preclusão, a obstar a admissão do agravo de instrumento, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja conhecido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Ressalte-se que a utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No caso em deslinde o recorrente praticou ato incompatível com a interposição do agravo de instrumento contra decisão que impôs a prestação de contas, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, prestou as contas que lhe foram exigidas 5. Na ocasião em que o recorrente prestou as contas, ocorreu a preclusão lógica, o que impede a rediscussão dos termos da decisão a que se submeteu voluntariamente. 6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1308416, 0714960-50.2020.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.) Assim, tendo o réu prestado as contas, ocorreu a preclusão lógica, o que impede a rediscussão dos termos da decisão a que se submeteu voluntariamente. A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator